Tribunal: TJES
Processo: 5000732-88.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000732-88.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
INTERESSADO: ROGERIO LUIZ SOARES GUEDES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000732-88.2020.8.08.0035

Recorrente:
SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

Recorrido(a):
ROGERIO LUIZ SOARES GUEDES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA DA INTERNAÇÃO DEMONSTRADA. COBERTURA DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-C DA LEI 9656/98. RESTITUIÇÃO DOS GASTOS DE INTERNAÇÃO E MEDICAMENTOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo consta nos autos, o recorrido firmou contrato de prestação de serviço médico-hospitalar com a recorrente em dia 03 de junho de 2020, todavia, no dia 10/06/2020, começou a apresentar sintomas do novo Coronavírus e deu entrada no Hospital Santa Mônica, em Vila Velha/ES.
D
iante dos sintomas apresentados, foi indicada sua internação em enfermaria e, não obstante o caráter urgente do quadro de saúde apresentado e a solicitação da médica, a recorrente negou o pedido de internação, sob a alegação de não cumprimento do período necessário de carência contratual.

2. Em sentença
a quo
, a recorrente foi condenada a restituir o valor de R$ 1.200,00 e ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 6.000,00.

3. Em recurso, a recorrente argumenta que as internações de urgência e emergência em dependências ambulatoriais são restritas às 12 primeiras horas de atendimento. Discorreu novamente acerca da RN n° 338 da ANS e da CONSUN n° 13. Pediu a improcedência da ação.

4. Para além das disposições contratuais – ponto minuciosamente analisado na sentença de primeiro grau – é imperiosa a aplicação ao caso do disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9656/98, que prevê a cobertura obrigatória nos casos de emergência. Isso porque, a declaração do médico assistente comprova a urgência/emergência da internação do recorrido, ante a possibilidade de agravamento do quadro clínico pulmonar.

5. A recusa do atendimento, exigindo o cumprimento de carência específica para internações que, em geral, é de 180 dias, é abusiva, pois se trata de prazo muito superior às 24 horas fixadas para os atendimentos de urgência e emergência. A corroborar a prática, a operadora fundamentou sua recusa nas disposições contidas na Resolução CONSU – Conselho de Saúde Complementar nº 13/98, em especial no que determinam os seus artigos 2º e 3º.

6. No entanto, a recusa de internação nessas hipóteses configura afronta ao artigo 12, V, “c” da Lei 9.656/98, que estabelece tão somente prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, sem fazer nenhuma exceção às situações que evoluam para a necessidade de internação. Foge à razoabilidade, portanto, que somente o atendimento de emergência seja coberto, negando-se a internação que dele decorre, expediente que, não raro, coloca em risco à vida do consumidor. Viola, inclusive, o teor do disposto no artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. De fato, são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, previsão legal perfeitamente aplicável à espécie.

7.
Por tais razões,
é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, assim definidos aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, sem estabelecer qualquer limitação de tempo de atendimento superior ao previsto em lei ou tipo de atendimento. Sendo assim, a Lei nº 9.656/98 excepcionou a regra da cobertura parcial temporária nos casos de urgência e emergência, sendo devida a cobertura da internação. Nesse sentido: “
Consumidor. Recurso especial. Seguro saúde. Recusa de autorização para internação de urgência. Prazo de carência. Abusividade da cláusula. Dano moral
”. (STJ, Resp 657.717/RJ, Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma)

8. Quanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes do descumprimento contratual, por si só, vislumbra-se, no caso, que o recorrido se encontrava em situação de particular fragilidade, e a negativa causou ainda mais preocupação, além disso, precisou o usuário desembolsar quantias que, de outro modo, não lhe seriam solicitadas. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

A quantia arbitrada de R$ 6.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.